Tribunal: STF
Processo: HC 75321
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO
DE HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Não sendo a demora do julgamento, por si só, a razão de
ser do paciente encontrar-se preso, mas sim em decorrência de
flagrante e pronúncia, não é o habeas corpus a via adequada para
postular a sua soltura, com fundamento na mencionada demora.
2. Deferimento da ordem, em parte, com determinação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que  julgue
imediatamente, como entender de direito, o habeas corpus perante ele
impetrado.
3. Habeas Corpus deferido, em parte.